Tribunal: TJSP
Processo: 1001023-86.2016.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Exibição de documentos – Tutela cautelar antecedente – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual superveniente – Inércia da autora em requerer a conversão da tutela cautelar em ação e exibição da cédula pela ré sem resistência – Ajuizamento de ação revisional de cláusulas depois de escoado o prazo do art. 308 do novo CPC, em cujo processo a

Ementa:
Exibição de documentos – Tutela cautelar antecedente – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual superveniente – Inércia da autora em requerer a conversão da tutela cautelar em ação e exibição da cédula pela ré sem resistência – Ajuizamento de ação revisional de cláusulas depois de escoado o prazo do art. 308 do novo CPC, em cujo processo a ré também exibiu a cédula – Falta de interesse processual desde sempre – Exiguidade de dias entre o pedido administrativo de emissão de segunda-via e o ajuizamento da tutela cautelar - Desnecessidade da medida "ad perpetuam rei memoriam", sem o risco de perda do documento – Uso abusivo do serviço forense, onde não há litigiosidade - Precedentes do Col. STJ Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001023-86.2016.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante MARIA
APARECIDA GOMES BONFIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-86.2016.8.26.0459 -
2
VOTO N°: 35.871
APEL.No: 1001023-86.2016.8.26.0459
COMARCA: Pitangueiras
APTE. : Maria Aparecida Gomes Bonfim
APDO. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A.
Exibição de documentos Tutela cautelar antecedente
Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito,
por falta de interesse processual superveniente Inércia da
autora em requerer a conversão da tutela cautelar em ação e
exibição da cédula pela ré sem resistência Ajuizamento de
ação revisional de cláusulas depois de escoado o prazo do
art. 308 do novo CPC, em cujo processo a ré também exibiu
a cédula Falta de interesse processual desde sempre
Exiguidade de dias entre o pedido administrativo de emissão
de segunda-via e o ajuizamento da tutela cautelar -
Desnecessidade da medida "ad perpetuam rei memoriam",
sem o risco de perda do documento Uso abusivo do
serviço forense, onde não há litigiosidade - Precedentes do
Col. STJ Recurso desprovido.
A r. sentença a fls. 98/99, cujo relatório
fica
incorporado,
julgou
extinto
o
processo,
sem
resolução de mérito, por falta de interesse processual
superveniente, nos autos da medida cognominada “tutela
cautelar
antecedente”,
em
que
a
autora
pretendeu
constranger a ré à exibição de contrato de financiamento
de veículo, sem condenação aos ônus de sucumbência, posto
que não houve pretensão resistida.
Opostos
e
rejeitados
embargos
de
declaração, a autora interpõe recurso de apelação,
expondo que acudiu ao Judiciário no intuito de obter
segunda-via da cédula de crédito bancário que não lhe foi
entregue no ato da contratação, a fim de avaliar a
conveniência de ajuizamento ou não de futura ação
revisional. Aduz que a r. sentença incorreu em “error in
procedendo”, ao considerar que a petição inicial carecia
de emenda, sem antes facultar que fosse emendada nos
termos do art. 321 do novo CPC. Aduz que, se lhe fosse
facultada manifestação, faria a prova do ajuizamento da
ação principal, distribuída ao mesmo juízo. Busca a
anulação da r. sentença e a volta do feito ao juízo para
o prosseguimento.
Mantida a r. sentença, a ré contraarazoou
o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-86.2016.8.26.0459 -
3
É o relatório.
A autora ajuizou a pretensão de compelir a
ré à exibição da cédula de crédito bancário de
financiamento de veículo sob o pretexto de abusividades
nela contidas, como juros superiores a 12% ao ano,
capitalização mensal e cobrança de TAC
tarifa de
cadastro, a fim de avaliar a conveniência de propor ação
revisional.
Citada, a ré exibiu a cédula e documentos
a ela vinculados no dia 19 de julho de 2016.
Atendida a tutela cautelar antecedente,
contou-se dela o prazo de 30 dias do art. 308 do novo CPC
para a ação principal nos mesmos autos, mediante
aditamento na forma do § 2°.
A autora, no entanto, deixou escoar-se o
prazo e, ao manifestar-se em 29 de setembro, disse ter
ciência dos documentos e do reconhecimento do seu direito
pela ré, requerendo sucumbência.
Prolatada a r. sentença, ao opor embargos
de declaração a autora deu conta de ter ajuizado ação
revisional,
cumulada
com
consignação
em
pagamento,
protocolizada no dia 28 de junho de 2016, ou seja, dias
depois do ajuizamento da medida de exibição de
documentos, na qual a ré também exibiu os documentos de
interesse comum.
Significa
que
a
autora
sempre
foi
carecedora da medida visando compelir a ré à exibição, à
míngua de “periculum in mora”, se não existiu recalcitrância.
É válido lembrar que o Banco Central do
Brasil, desde a edição da Resolução n. 2.878, de julho de
2001, dispõe que as instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar na contratação de
operações e na prestação de serviços aos clientes e ao
público em geral devem adotar "transparência nas relações
contratuais"
e
assegurar
"resposta
tempestiva
às
consultas, às reclamações e aos pedidos de informações”
(v. art. 1o, incisos I e II).
Sendo assim, foge ao "id quod plerunque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-86.2016.8.26.0459 -
4
accidit" que a ré tivesse se negado a atender solicitações da autora a respeito das relações
contratuais em comum.
Há, pelo lado da instituição financeira, o
dever de fornecer à autora, sua cliente, todos os
documentos e segundas-vias quando solicitados, contanto
que
mediante
solicitação
expressa
e
disposição de
remuneração
pelos
serviços
prestados,
tarifados
em
consonância com critérios do Banco Central do Brasil.
No caso concreto, o pedido extrajudicial
de exibição foi enviado através da Empresa Brasileira de
Correios no dia 09 de junho e, ajuizada a medida no dia
20 imediato, não fluiu tempo hábil à caracterização da
recalcitrância. O uso abusivo de ações desse jaez,
agravando inutilmente a pletora do serviço forense
congestionado, tem levado o Col. STJ a julgamentos que
servem de esteio à neutralização dessa prática demandista
despida de utilidade/necessidade.
O Col. STJ, ao julgar o REsp 1.349.453-MS
em procedimento para recursos repetitivos na forma do
art. 543-C do CPC, relator o Min. Luis Felipe Salomão,
pacificou que: “A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária”.
Ora, citada a ré e prontamente exibidos
documentos, reforçou-se a falta de interesse da autora,
daí a correta extinção do processo, sem resolução de
mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do novo CPC.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator